Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO DE CONTATO POR MEIO NÃO PRESENCIAL. GENITOR. PANDEMIA. COVID 19. INTERESSE DO MENOR.
1. Por envolver direito do infante, a solução do presente conflito se alicerça nos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, conforme orientado pela Constituição Federal e pela Lei no 8.069/90.
2. Em que pese qualquer tipo de restrição ao convívio do filho com seu genitor somente possa ocorrer em situação extrema, inexiste, na espécie, impedimento ou encolhimento desproporcional de contato por voz ou videoconferência, porquanto fora fixado pelo juízo de origem, a fim de evitar a exposição do menor e de sua genitora ao risco de contaminação, contato proporcional e razoável por voz ou videoconferência.
3. Agravo conhecido e não provido.